Tribunal: TCU
Processo: 028.597/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Sônia Regina Guimarães Gomes em face dos Acórdãos 1.404/2020  TCU  2a Câmara, 8.016/2020 TCU  2a Câmara e 9.421/2020 TCU  2a Câmara, que cuidaram de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), com vistas à apuração de valores pagos indevidamente em contrato formalizado por dispensa de licitação, após rescisão do primeiro, com base no inciso XI do art. 24 da Lei 8.666/1993.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Sra. Sônia Regina Guimarães Gomes em face dos Acórdão 1404/2020-TCU-Segunda Câmara , 8.016/2020 TCU - 2a Câmara e 9.421/2020 TCU - 2a Câmara, que trataram de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), com vistas à apuração de valores pagos indevidamente no âmbito dos Contratos 8/2013, celebrado com a mencionada empresa, formalizado por dispensa de licitação após rescisão do primeiro, com base no inciso XI do art. 24 da Lei 8.666/1993, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração em face dos Acórdão 1404/2020-TCU-Segunda Câmara e 8.016/2020 - TCU - 2a Câmara, por intempestividade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e parágrafo único, da Lei no 8.443/1992; 9.2. conhecer dos embargos de declaração em face do Acórdão 9421/2020-TCU-Segunda Câmara , com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.3. alertar à recorrente que novos embargos de declaração que apresentem finalidade assemelhada e tratem de matéria já examinada e rejeitada por este Tribunal serão recebidos como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno; 9.4. encaminhar o presente processo para sorteio de relator para a apreciação do conteúdo recursal das peças 158 e 188; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à embargante e aos interessados.